Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CIRCUNSTÂNCIA COMPLEMENTAR. OMISSÕES. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Os Embargos de Declaração constituem recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2 - A listagem que o plano traz para a cobertura e as condições previstas contratualmente, em determinados casos, como na hipótese, requer sua extensão, por se tratar de circunstância complementar e fundamental ao procedimento anteriormente adotado na internação hospitalar, conforme prescrição e relatório médico.
3 – Inadequada a pretensão, em sede de embargos, de prequestionamento, porquanto a matéria foi julgada nos termos da lei, utilizando, inclusive, acórdãos de instâncias superiores.
4 – Inexistentes nos embargos declaratórios quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não há que merecer o acolhimento dos efeitos infringentes.
5 – Recurso conhecido e desprovido.